Tribunal: STF
Processo: RE 1276090
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, OBRIGAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do Colégio Recursal de Santos/SP: 
    “Policial Militar Temporário – Direito aos haveres trabalhistas – inconstitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual n. 11.064/2002 – Direito assegurado ” (fl. 2, e-doc. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e os incs. II e XIII do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de inexistência de vínculo funcional com a Administração Pública e de ser indevido o pagamento de verbas trabalhistas aos policiais militares temporários, prestadores de serviço auxiliar voluntário ao Estado de São Paulo.
    Assevera que a Turma Recursal de origem “optou por equiparar recorrida aos policiais militares efetivos, no que tange a vantagens remuneratórias pleiteadas na inicial (13º salário, férias e adicional de insalubridade), ao arrepio do art. 37, XIII, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 37” (fls. 4, e-doc. 13).
     Salienta que, “no Estado de São Paulo, o Soldado PM Temporário, que desenvolve serviço de natureza absolutamente voluntária, tem o direito de receber auxílio-mensal no valor de 2 salários mínimos, como forma de ajuda de custo, que se presta a indenizar os gastos com alimentação e transporte” (fl. 8, e-doc. 13).
    Sustenta a inconstitucionalidade do “v. Acórdão guerreado, que equipara, ainda que parcialmente, os Soldados Temporários aos Militares titulares de cargo de provimento efetivo, sendo de rigor a improcedência dos pedidos iniciais” (fl. 19, e-doc. 13).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para que o v. acórdão seja reformado, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 28, e-doc. 13).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. Ao garantir direitos trabalhistas à policial militar temporária, o Turma Recursal de origem assentou que “não pode o trabalhador ter direitos constitucionais violados, sob o fundamento de que aceitou voluntariamente as regras para a contratação, pois, se assim fosse, qualquer absurdo poderia constar em um contrato de trabalho, e posteriormente se alegar que houve adesão voluntária” (fl. 3, e-doc. 10).
    O julgado recorrido destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional o § 2º do art. 6º da Lei nacional n. 10.029/2000, pela qual se dispõe sobre a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não se havendo cogitar de vínculo empregatício, nem de obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. Esta a ementa do julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Esse entendimento firmado pelo Plenário tem sido aplicado nas duas Turmas deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.013.512-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência” (ARE n. 1.033.348-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.113.898-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.173. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.121-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO NAS POLÍCIAS MILITARES E NOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES PRETENDIDA EXTENSÃO DE DIREITOS A QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES DE CARREIRA IMPOSSIBILIDIDADE RECONHECIMENTO DEFINITIVO, PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.029/2000 (ADI 4.173/DF, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES) SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO“ (RE n. 1.222.247-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    O acórdão do Colégio Recursal de Santos/SP divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da recorrida  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora